Tribunal: TJPA
Processo: 0000109-41.2005.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000109-41.2005.8.14.0012

RECORRENTE: ROBISON VEIGA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAUTORIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO NAS AGRESSÕES INICIAIS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Robison Veiga Pinto, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA que o pronunciou como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro
, em razão de suposta participação no homicídio de Alexandre Júnior Costa Rodrigues, praticado por meio de agressões físicas iniciais atribuídas ao recorrente e golpes fatais de faca desferidos por corréu. A defesa aduz que os relatos utilizados para embasar os indícios de autoria são indiretos e que não existem testemunhas presenciais da sua participação direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação do recorrente, aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia e o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do
art. 413 do CPPB
, sem antecipação do mérito, sendo o Tribunal do Júri o juiz natural da causa.

4.

A materialidade do homicídio está comprovada por laudo necroscópico que descreve lesões perfurocortantes no pescoço e tórax e lesão cortocontundente na face da vítima, compatíveis com a dinâmica do crime, além da declaração de óbito e auto de apresentação e apreensão de instrumentos utilizados para a prática criminal.

5.

Os relatos colhidos sob contraditório indicam que o recorrente teria participado ativamente das agressões físicas iniciais contra a vítima. Os depoimentos são compatíveis com as provas materiais, preenchendo o standard mínimo exigido para a pronúncia.

6.

Ainda que parte dos depoimentos contenha elementos de natureza indireta, esses não constituem o único suporte da decisão, a qual se ampara também em declarações judiciais, elementos materiais e compatibilidade entre os relatos e o laudo necroscópico, afastando a alegação de violação ao
art. 155 do CPPB.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ veda a pronúncia baseada exclusivamente em prova inquisitorial ou em testemunhos de “ouvir dizer” quando desprovidos de corroboração judicial. No presente caso, os elementos indiciários são suficientes e foram colhidos sob contraditório, permitindo o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige certeza quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, dispensando juízo definitivo sobre a culpabilidade.

2.

A participação do acusado nas agressões iniciais que precederam o homicídio permite a imputação por coautoria, vez que quando amparada em prova judicial compatível com os demais elementos dos autos.

3.

Depoimentos colhidos sob contraditório, ainda que contenham elementos indiretos, podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 155 e 413; CPB, arts. 121, §2º, II e IV, e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBISON VEIGA PINTO, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
, pela suposta pratica de Homicídio qualificado, em concurso de pessoas, mediante motivo fútil e por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 29436346).

Em seguida, o Ministério Público apresentou alegações finais pelo prosseguimento da ação e pronúncia nos termos da denúncia (ID 29436342). A Defesa, em memoriais, requereu absolvição sumária, impronúncia ou afastamento das qualificadoras (ID 29436344).

A decisão de pronúncia foi então proferida, reconhecendo a materialidade e indícios suficientes de autoria, mantendo ambas as qualificadoras imputadas.

Irresignada, a Defesa apresentou o presente recurso, insistindo na insuficiência probatória, alegando que os depoimentos utilizados são indiretos, pois não há testemunhas presenciais e que a jurisprudência mais recente do STF e STJ veda pronúncia baseada exclusivamente em “hearsay testimony”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29436350), defendendo a manutenção da pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer (ID 30072568), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria, a regularidade da decisão e a pertinência das qualificadoras.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

O ponto central devolvido à apreciação deste Tribunal reside em verificar se há, de fato, indícios mínimos de autoria capazes de manter a decisão de pronúncia, nos termos do
art. 413 do CPPB.
A Defesa sustenta que as declarações colhidas são meramente indiretas ("ouvir dizer") e que, portanto, não poderiam fundamentar uma decisão de pronúncia, sobretudo à luz da jurisprudência recente do STF e STJ, que tem se posicionado em indeferir pronúncias baseadas
exclusivamente
em
hearsay testimony
.

Nesse sentido, a materialidade do homicídio encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 29436264, p. 6), que descreve duas lesões perfurocortantes, uma na região cervical e outra no hemitórax esquerdo, além de lesão cortocontundente na face da vítima Alexandre Júnior Costa Rodrigues, elementos compatíveis com a dinâmica narrada nos autos. Também é corroborada pela Declaração de Óbito (ID 29436264, p. 9) e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 29436266, p. 1).

Quanto à autoria, a prova judicial colhida revela quadro suficiente, nesta fase processual, para justificar a manutenção da pronúncia.

Dessa forma, transcreve-se parágrafos da decisão proferida pelo Juiz de origem:

“Quanto à autoria, há indícios suficientes para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A testemunha Sandro da Costa Rodrigues, irmão da vítima, relatou em juízo:

“Que conhece de vista o acusado Robson; Que, não conhece o outro acusado; que, a vítima conhecia o denunciado Robson; Que, o acusado Robson tinha costume de ingerir bebida alcoólica com a vítima; [...] Que, observou pelo corpo da vítima, que os acusados, primeiramente bateram na vítima, pois estava com o queixo cortado e um golpe na cabeça; que, foram desferidas duas facadas, uma no pescoço e outra na altura do abdômen, na direção do coração”.

Já a testemunha Erivan Baía Pinto informou, ainda que de modo mais evasivo, que:

““Que, a vítima no dia do crime estava em companhia do depoente e da testemunha Pedro Miranda; Que, a vítima j· conhecia os acusados; Que, ao chegar no trapiche permaneceu por poucos minutos, tendo retornado a sua casa; Que, não sabe informar se teve alguma briga entre os acusados e a vÌtima; Que, saiu do trapiche por volta das informar o nome; Que, teve conhecimento que a vÌtima tinha sido assassinada por volta das 18 horas; Que, teve conhecimento, atravÈs de terceiros, que estavam no local do crime, que a vÌtima quebrou uma garrafa; Que, nesta ocasi„o, o acusado Robson deu um chute no peito e no rosto da vÌtima; Que, o acusado AntÙnio desceu de uma rampa e desferiu duas facadas na vÌtima; Que, uma facada foi no pescoÁo e a outra no abdÙmen; Que, os acusados saÌram correndo; (...)”.

A testemunha Andréia Lúcia Américo de Souza, por sua vez, afirmou em sede policial que, após o fato, soube que
“foram duas facadas, uma no pescoço e outra no peito”
, corroborando a dinâmica descrita no laudo necroscópico.

Embora a defesa sustente que os depoimentos são de “ouvir dizer” e que não há prova cabal da participação do acusado, cumpre destacar que, para a pronúncia, bastam indícios de autoria e materialidade, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e STF. O juízo de pronúncia é um juízo de admissibilidade, não de certeza.

Outrossim, não se vislumbra, a priori, qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade do fato. Não se vislumbra qualquer excludente de culpabilidade, por ser o acusado imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e lhe ser, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.

Do mesmo modo, as qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa da vítima, ainda que possam ser objeto de controvérsia, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, nos termos do entendimento prevalente, segundo o qual não compete ao juízo afastar de plano qualificadoras quando amparadas minimamente em prova dos autos.

Portanto, diante do conjunto probatório coligido até aqui, deve o acusado ser pronunciado.”

Como se constata na decisão acima mencionada, o informante Sandro da Costa Rodrigues relatou em juízo ter constatado, no corpo da vítima, sinais claros de agressões físicas prévias, lesões no queixo e na cabeça, e afirmou ter tomado conhecimento de que o recorrente teria supostamente participado das agressões iniciais que antecederam o ataque fatal (ID 29436273, p. 2-3).

A testemunha Erivan Baia Pinto relatou em juízo ter recebido, de pessoas presentes no local, a notícia de que a vítima quebrou uma garrafa e, naquele momento, o recorrente teria desferido chutes e golpes na vítima, enquanto o corréu Antônio supostamente retornava armado e teria deferido as facadas letais (ID 29436273, p. 3-4). Em delegacia, seu relato permanece coerente e compatível com o laudo necroscópico (ID 29436265, p. 2).

Da mesma forma, Márcia de Almeida Farias, em sua declaração policial, relatou ter ouvido que o recorrente teria agredido a vítima com socos e pontapés imediatamente antes do ataque com a faca (ID 29436265, p. 6).

Sendo assim, os relatos prestados sob o crivo do contraditório apresentam coerência, convergem quanto à suposta participação do recorrente nas agressões iniciais e encontram respaldo na prova técnica, o que afasta por completo a tese defensiva de que se trataria apenas de elementos indiretos ou de simples reprodução do que “ouviram dizer”. Ainda que certas testemunhas não tenham presenciado todas as etapas do evento, o que é natural em crimes ocorridos em sucessão rápida, isso não descaracteriza a força probatória das declarações centrais, que descrevem a agressão fatal.

Desse modo, mesmo que alguns elementos contenham trechos indiretos, o conjunto probatório se mostra sólido e suficiente para formar o lastro indiciário mínimo exigido para o
judicium accusationis.
Não se pode desconsiderar que os relatos foram colhidos em juízo, sob contraditório, e guardam harmonia com a prova técnica pericial.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, portanto, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pela defesa, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026